Tribunal: TJMT
Processo: 1031539-55.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031539-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes. A Energisa requereu análise expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento. O Estado apontou contradição na fundamentação quanto à redução da multa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve-se acolher o aclaratório que, sem indicar vícios, pretende tão somente o prequestionamento dos dispositivos invocados; e (ii) saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à redução da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC. A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, desacompanhada de demonstração de tais vícios, não autoriza o manejo do recurso.

Quanto aos embargos do Estado, verificou-se que não houve contradição no acórdão embargado, o qual abordou de forma clara os fundamentos da desproporcionalidade da multa, com base no art. 57 do CDC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis para mero prequestionamento, devendo estar presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não se configura contradição quando o acórdão examina expressamente os fundamentos legais aplicáveis, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.03.2022; TJMT, EDCiv 0002748-70.2010.8.11.0002, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ESTADO DE MATO GROSSO
alegando vícios no acórdão recorrido que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes.

1 - Embargos da Energisa

A embargante sustenta que questões invocadas em sede de inicial e recurso de apelação merecem ser expressamente apreciadas para fins de prequestionamento, invocando os seguintes dispositivos:

(a) art. 93, inciso IX, da CF; art. 489, §1º, IV, do CPC; arts. 2º, caput, inciso VI e 50, §1º da Lei nº 9.784/99;

(b) arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2º da Lei 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor;

(c) arts. 5º, LIV e LV, da CF; 7º e 369, do CPC.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que sejam apreciadas as de questões suscitadas com vistas ao prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, sem, contudo, pleitear efeitos infringentes.

2 - Embargos do Estado de Mato Grosso

Alega o embargante que se faz necessário o saneamento da contradição contido na decisão embargada, quanto a fundamentação e dispositivo.

Argumenta que “
mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se são justas ou injustas as multas aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública
”.

Argui que “
uma vez impossibilitado de se mensurar a vantagem auferida pelo autuado, o órgão consumerista valeu-se de outros fatores para estipular as multas ora questionadas pelo recorrente, não tendo o Juízo logrado êxito em descaracterizar os limites utilizados pela superintendência do PROCON
”.

Aponta que não foi demonstrado o porquê da desproporcionalidade, que apenas poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei n. 8078/1990: (1) gravidade da infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impossibilidade de redução judicial da multa administrativa imposta, mantendo-se os valores fixados pelo PROCON/MT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

1 - Embargos da Energisa

Segundo o art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão judicial se revelar omissa, obscura ou contraditória, assim como para correção de erro material.

No presente caso, sem indicar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão ora embargado, pretende a parte embargante, tão somente, como alega, o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Contudo, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

Nesses termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento
de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Assim, a mera exigência de manifestação expressa acerca de determinada tese jurídica ou dispositivos legais não prescinde da comprovação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Portanto, mostra-se inadmissível o acolhimento dos embargos de declaração ajuizados com o escopo de mero pré-questionamento, eis que não configurados os vícios processuais aptos a justificar a sua utilização para fins de complementação da fundamentação jurídica.

Ante o exposto, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

2 - Embargos do Estado de Mato Grosso

O embargante aponta contradição no acórdão recorrido, eis que mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT.

Ainda, argumenta que não foi demonstrado o porquê da desproporcionalidade, que apenas poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei n. 8078/1990: (1) gravidade da infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor.

Contudo, ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que a real intenção da parte embargante é a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que se revela inadmissível por meio de embargos de declaração.

Isso porque, nota-se que, ao contrário do que defende o embargante, o acórdão recorrido abordou os pontos elencados em sua defesa de maneira clara e suficientemente fundamentada:

“
[...]

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Volvendo os olhos ao caso concreto, constata-se que a multa imposta pela autoridade administrativa se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor desproporcional à conduta praticada, considerando os danos ao consumidor.

[...]

Embora o agravante sustente a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito de decisões administrativas, admite-se o controle judicial, de forma excepcional, quando o procedimento administrativo viola princípios legais ou quando a multa se mostra manifestamente exorbitante. Ademais, impõe-se a observância do princípio da razoabilidade, que exige a proporcionalidade entre a penalidade aplicada e a gravidade da infração.

No caso em questão, a redução da multa atendeu aos requisitos mencionados, considerando os fatos e as circunstâncias concretas. Assim, não há motivo para modificar a decisão recorrida, uma vez que o controle judicial da proporcionalidade da penalidade é legítimo.

Desse modo, considerando os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, é correta a redução da multa de maior valor para o patamar de R$ 35.000,00.
”

Diante do exposto, conclui-se que a redução da multa aplicada não apenas atendeu aos requisitos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, mas também observou estritamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tratando-se, portanto, de mero inconformismo.

Sobre o caso, oportuno destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marinalva Simões de Lima contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação em ação indenizatória por erro médico. Alegou-se, nos aclaratórios, a existência de omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre os artigos 5º, LV, da CF/1988; 9º, 10 e 14 do CDC; e 1.022 e 1.025 do CPC, com o objetivo de viabilizar a interposição de recursos excepcionais. A embargante sustentou que os embargos têm caráter exclusivamente prequestionador, citando a Súmula nº 98 do STJ para afastar multa. As partes embargadas impugnaram os embargos, argumentando ausência de vício legal e tentativa de rediscutir o mérito da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais invocados; e (ii) definir se os embargos de declaração, mesmo com finalidade prequestionadora, devem ser acolhidos na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo enfrentado adequadamente os fundamentos jurídicos suscitados
na apelação, inclusive quanto ao indeferimento de complementação do laudo pericial à luz do princípio da persuasão racional (CPC, art. 371).

4. A alegação de omissão quanto ao contraditório, à ampla defesa e à responsabilidade objetiva foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, o que não configura omissão relevante quando há análise da matéria sob fundamentos jurídicos pertinentes.

5. O prequestionamento implícito, conforme art. 1.025 do CPC, resta caracterizado quando a decisão enfrenta as questões jurídicas discutidas, ainda que sem expressa menção aos dispositivos, não sendo exigida referência literal para esse fim.

6.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem podem ser utilizados como mero instrumento de insatisfação com o resultado do julgamento
, ainda que com finalidade prequestionadora.

7. A jurisprudência pacífica do STJ afasta a imposição de multa em embargos declaratórios opostos exclusivamente com finalidade de prequestionamento, desde que ausente caráter manifestamente protelatório (Súmula nº 98/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados no recurso não configura omissão quando a decisão enfrenta adequadamente as matérias jurídicas discutidas.

2. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, sendo suficiente a fundamentação clara sobre as questões jurídicas controvertidas.

3. Embargos de declaração com finalidade de prequestionamento devem observar os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis na ausência de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 9º, 10 e 14; CPC, arts. 1.022, 1.025, 371 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98; STJ, AgRg no AREsp 46024/PR; TJMT, ED nº 24918/2018, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, RAC nº 169661/2016, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2017.
”

(TJMT - N.U 0002748-70.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento.

Ante o exposto, conheço e rejeito ambos os embargos de declaração opostos.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este
decisum
estará sujeito às normas do CPC, inclusive no que tange à aplicação de multa, prevista no § 2º do art. 1.026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025